Tribunal: TJSP
Processo: 0006575-06.2014.8.26.0302
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS – Embargos à execução fiscal – Cobrança de ICMS e multa por não emissão de documentação fiscal – Contrato de parceria agrícola visando à transformação da cana-de-açúcar em álcool e derivados – Pretensão de nulidade do auto de infração e da CDA, sob o argumento de que as operações realizadas não consubstanciam em fato gerador de ICMS, por serem oriundas de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS – Embargos à execução fiscal – Cobrança de ICMS e multa por não emissão de documentação fiscal – Contrato de parceria agrícola visando à transformação da cana-de-açúcar em álcool e derivados – Pretensão de nulidade do auto de infração e da CDA, sob o argumento de que as operações realizadas não consubstanciam em fato gerador de ICMS, por serem oriundas de contrato de parceria agrícola – Admissibilidade – Jurisprudência do STJ e deste Tribunal no sentido que não incide ICMS nos contratos de parceria agrícola, porquanto a transferência de mercadoria ocorre apenas no âmbito físico e não jurídico – Cana que pertencia à Usina antes mesmo de passar pela industrialização – Lógica da Súmula 166 do STJ – Sentença reformada – Recurso da embargante provido e reexame necessário e recurso do Estado desprovidos.